Tribunal: TJSP
Processo: 0038158-61.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida a redução da basilar ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo ou aumento único na terceira fase da dosimetria da pena. Descabimento.

1) Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Adequada exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) diante dos maus

Ementa:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida a redução da basilar ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento referente à utilização de arma de fogo ou aumento único na terceira fase da dosimetria da pena. Descabimento.

1) Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Adequada exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) diante dos maus antecedentes. Aumento imposto que se apresenta como razoável, não podendo ser considerado excessivo e não se cogitando, portanto, em redução. B) Regular reconhecimento da majorante mediante arma de fogo e exasperação decorrente com a causa de aumento de pena concurso de agentes. Possibilidade. Utilização de arma de fogo devidamente comprovado nos autos, pelo depoimento da vítima. Imperiosa sua consideração no cálculo da pena. Alterações da Lei no 13.654/18. Possibilidade de aumentos em "cascata", sucessivos, que, em princípio, é a regra, salvo se de outro modo se concretizar pena suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que não se verifica no caso.

Improcedência.